Tribunal: TJBA
Processo: 0071042-87.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0071042-87.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Maria Evangelista Cardoso de Jesus

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

APELADO: MARIA DAS GRACAS COELHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL. CONCESSÃO DE USO PELO PELO MUNICÍPIO COMPROVADA. POSSE INJUSTA DA RÉ/APELANTE. EXEGESE DO ART. 1.225, XI, DO CÓDIGO CIVIL E ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1
.A reivindicatória é a ação ajuizada pelo proprietários que não detém a posse em face do possuidor não proprietário.

2
.Na hipótese dos autos, a Apelada comprova, através de escritura de legalização emitida pelo Município do Salvador, a concessão de uso do imóvel ara fins de moradia, bem como a inexistência de transferência desta para outrem.

3
.Portanto, há presunção juris tantum da propriedade pela autora/apelada, cabendo a ré/apelante produzirá prova robusta em contrário, quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante. Sentença confirmada.

Apelação a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0071042-87.2006.8.05.0001, em que é apelante MARIA EVANGELISTA CARDOSO DE JESUS e em que é apelada MARIA DAS GRACAS COELHO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça